Tribunal: TCU
Processo: 036.517/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela omissão no dever de prestar contas de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Raimundo da Silva Parente, ex-prefeito municipal de Goianorte/TO, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no exercício de 2012 à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a", e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Raimundo da Silva Parente revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo da Silva Parente; 9.3. condená-lo ao recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos valores a seguir especificados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora contados das respectivas datas indicadas até sua efetiva quitação: Data Valor (R$) 28/3/2012 2.400,00 3/4/2012 2.400,00 4/6/2012 4.800,00 3/7/2012 2.584,00 2/8/2012 4.384,00 5/9/2012 4.384,00 2/10/2012 4.384,00 5/11/2012 4.384,00 4/12/2012 4.384,00 9.4. aplicar-lhe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, informando-lhe que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática.